Tribunal: TJSP
Processo: 2240382-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Venda e compra de imóvel. Ação de rescisão contratual. Decisão que afasta a alegação de incompetência relativa, aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Irresignação da requerida. Decisão que não comporta agravo de instrumento. Art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência de previsão legal que se constitui em óbice insuperável ao conhecimento do agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Venda e compra de imóvel. Ação de rescisão contratual. Decisão que afasta a alegação de incompetência relativa, aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Irresignação da requerida. Decisão que não comporta agravo de instrumento. Art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência de previsão legal que se constitui em óbice insuperável ao conhecimento do agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO.